Tribunal: TJDFT
Processo: 0714871-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714871-48.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, RAUL ROTHSCHILD DE ABREU, RADIO TOP BRASILIA 94 FM LTDA, LUCI ROTHSCHILD DE ABREU APELADO: RADIO TOP BRASILIA 94 FM LTDA, RAUL ROTHSCHILD DE ABREU, LUCI ROTHSCHILD DE ABREU, ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD sobre a preliminar suscitada em sede de Contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator